Tribunal: CARF
Processo: 10730.010014/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010014/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JACOB VITORIO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tratam os presentes autos de exigência do imposto de renda suplementar de pessoa
física, R$ 3.276,34, acrescidos de penalidade de oficio, 75%, e encargos moratórios,
atinente ao ano calendário de 2005, fls. 06.
1.1.- Fundamentou a exação a glosa de despesas médicas, R$ 11.913,96, por falta de
endereço e identificação dos usuários dos serviços prestados, R$ 8.500,00 e não
comprovação das demais despesas glosadas, fls.08.
2.- Concomitantemente, foi glosado o imposto de renda na fonte, R$ 3.872,61,
correspondentes à diferença entre os valores de IRFONTE declarados com retidos por
fontes pagadoras identificadas e aqueles informados pelas mesmas fontes, fls.9.
2.1.- O valor da compensação glosado foi exigido com penalidade moratória, 20%, e
encargos de mora, fls. 06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010014/2008-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010014/2008-14

3.- Ciente da exigência em 12/08/08, fls. 17/18, o sujeito passivo acosta aos autos a
impugnação parcial de fls. 02/04, através da qual indica o endereço do profissional
dentista e documento de fls. 12, - declaração do profissional quanto aos beneficiários
dos rendimentos por este recebidos durante o ano calendário, e documento de fls. 15,
cópia de contracheque emitido pelo Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao mês
12/05, com desconto de R$ 33,00 em favor da SINDSAÚDE – MENS.
3.1.- Quanto à UNIMED LESTE alega se tratar de entidade regularmente registrada, e,
amparo legal à pleiteada dedução.
4.- A competência para o julgamento deste feito foi transferida para esta DRJ pela
Portaria RFB n◦ 04/2012, Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2012.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRFONTE. EXIGÊNCIA NÃO IMPUGNANDA.
EFEITOS.
A não impugnação da exigência consolida, administrativamente, o crédito tributário no
ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Não comprovadas as despesas médicas na forma da legislação pertinente, justificável a
manutenção de sua glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/5/2012 (fl.36), o
representante legal do espólio do sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 5/6/2012 (fl. 46),
alegando, em síntese, que “...caso não seja considerado a retenção realizada pela Unimed Leste
ficará caracterizado como BITRIBUTAÇÃO uma vez que a referida cooperativa efetivamente
reteve os impostos do contribuinte”. Ressalta que o contribuinte sempre apresentou suas
declarações regularmente e dentro do prazo, com base nos documentos fornecidos pelas fontes
pagadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, que deve ser
elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do recurso.
No recurso voluntário, o representante legal do espólio do contribuinte se
manifesta somente contra a glosa do IRRF, fazendo menção à Unimed Leste.
Observo que a NL levou a efeito a glosa do IRRF associado às fontes pagadoras
Unicred e Governo do Estado de Rondônia (fl.9).
Ocorre que tal matéria não foi contestada pelo contribuinte na impugnação
apresentada, conforme registro na decisão recorrida:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010014/2008-14

5.
Preliminarmente não foi manifestada insurgência à glosa do IRFONTE, R$
3.872,61, fato que consolida, administrativamente, o crédito tributário no ponto,
conforme artigo 17 do Decreto n◦ .70.235/72, redação dada pela Lei n◦ 9.532/95, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, a matéria ora contestada não pode ser apreciada por este colegiado, uma
vez que não foi submetida ao colegiado de primeira instância, sob pena de supressão de instância
e de violação ao duplo grau de jurisdição, que rege o processo administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital